Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030360-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MATOS DE FARIA - CPF: 706.375.861-66 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e declarar a inexistência de débitos referentes à recuperação de consumo de energia elétrica, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da legislação setorial vigente no tocante aos requisitos de constatação de irregularidade; e (
ii
) saber se há contradição no julgado, considerando a alegação da embargante de que garantiu o contraditório e a ampla defesa, seguindo o procedimento previsto na Resolução n° 1000/2021 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de embargos de declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, não se verificando no caso, pois o acórdão fundamentou claramente que a concessionária não apresentou o TOI assinado pelo consumidor ou acompanhante, nem comprovou o envio do documento conforme exigido pela Resolução 1000/2021 da ANEEL.

4. Não há omissão no julgado, pois o acórdão analisou detalhadamente a questão relativa à validade do TOI e à legitimidade da cobrança, destacando que a entrega de cópia do TOI ao consumidor é imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, e sua ausência ocasiona a ilegitimidade da cobrança.

5. A alegação da embargante não caracteriza omissão ou contradição, mas sim inconformismo com a interpretação dada pelo Colegiado às normas aplicáveis ao caso, pretendendo rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, como a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não podendo o parâmetro da contrariedade ser externo. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou a interpretação dada pelo julgador às normas aplicáveis ao caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL n° 1000/2021,
arts
. 591, I, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/07/2019; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1030360-41.2025.8.11.0001

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Embargado
: JULIANA MATOS DE FARIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
322637358) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
320986350). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois o julgador aplicou de forma equivocada a legislação setorial vigente no tocante aos requisitos de constatação de irregularidade; b) contraditória, pois a embargante garantiu o contraditório e a ampla defesa, seguindo todo o procedimento previsto na Resolução n° 1000/2021 da ANEEL, e diante da recusa em receber o Termo de Ocorrência, encaminhou ao endereço da autora uma via do documento, atendendo à legislação setorial vigente.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

No caso em análise, não se verifica contradição interna no julgado. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a concessionária não apresentou o TOI assinado pelo consumidor ou acompanhante, nem comprovou o envio do documento conforme exigido pelos
arts
. 591, I, §§ 2o e 3o da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Conforme destacado no acórdão,
"a carta enviada ao suposto endereço retornou com a informação de que 'Não existe o número indicado' (ID
/PJe2

311140863 pg. 25)".
Portanto, não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

A alegação da embargante de que garantiu o contraditório e a ampla defesa não caracteriza contradição interna no julgado, mas sim inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão alcançada pelo Colegiado.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

No caso em análise, não se verifica omissão no julgado. O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão relativa à validade do TOI e à legitimidade da cobrança, concluindo pela inexistência de prova da regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
"a concessionária reclamada não apresentou o TOI Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor ou acompanhante ou com evidência de recusa de recebimento e comprovante de entrega do aludido documento conforme previsto no
arts
. 591, inciso I, § 2o e 3o da Resolução 10002021 da ANEEL".

Ademais, o acórdão destacou que
"a entrega de cópia do TOI ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório e esta falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança da recuperação de consumo"
.

A alegação da embargante de que o julgador aplicou de forma equivocada a legislação setorial não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com a interpretação dada pelo Colegiado às normas aplicáveis ao caso.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025